Tribunal: TJES
Processo: 5000437-76.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000437-76.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Marileia Alves Tavares Moreira
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo de Instrumento nº
5000437-76.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARILEIA ALVES TAVARES MOREIRA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Eis a narrativa do agravante:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na origem, determinou que o Estado fornecesse, em favor da parte autora, medicamento padronizado no SUS do grupo 1A, cujo financiamento se dá pela UNIÃO (TERIFLUNOMIDA 14 MG - AUBAGIO). Contudo, como o SUS fornece gratuita e administrativamente tal medicamento e, no entanto, a parte autora não apresentou justificativa do indeferimento do pedido administrativo, não comprovando a negativa do requerimento feito ao Estado , a tutela de urgência não observou o entendimento do STJ fixado no Tema 106 e, por consequência, viola o art. 927, III do CPC. Diante disso e por não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a referida decisão - que ora se impugna - merece ser reformada, conforme será demonstrado adiante. (...) Considerando que: (1) o medicamento requerido pela parte autora é fornecido espontaneamente pelo SUS quando atendidos os respectivos protocolos clínicos, cf. Parecer da SESA anexo; (2) para obtê-lo no SUS, bastaria a parte autora apresentar o pedido e os documentos médicos pela via administrativa – o que, contudo, não foi feito –; (3) para fins de caracterização do interesse de agir e intervenção do Poder Judiciário, é necessária a comprovação de recusa ou inadequação do tratamento de saúde fornecido pelo SUS; (4) contudo, como no caso dos autos a parte autora nem sequer formulou pedido administrativamente, não recebeu nenhuma recusa nem demonstrou a ineficácia do tratamento de saúde fornecido pelo SUS, cf. parecer da SESA e do NAT já juntados aos autos; não restou caracterizado o interesse de agir em juízo em relação ao Estado, razão pela qual requer-se a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a liminar. (...) Considerando que: (1) o medicamento requerido integra o grupo 1A de medicamentos padronizados, cujo financiamento é de responsabilidade da União, cf. Parecer da SESA anexo; (2) o Tema 793 do STF de repercussão geral e cuja observância é obrigatória, cf. art. 927, III, do CPC prevê, em sua segunda parte, que compete ao juízo direcionar o cumprimento a cada um dos entes estatais conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro; (3) a inclusão da União na lide também poderá ser determinada de ofício pelo juiz, a fim de viabilizar a regra vinculante do Tema 793; (4) o voto do Relator do acórdão que resultou no Tema 793 ressaltou a necessidade de a União compor todas as ações que versem sobre medicamentos não padronizados; (5) tal conclusão, por integrar as razões da decisão, possui força vinculante, já que o acórdão e não só a tese deve ser obedecido pelos juízes e tribunais por se tratar de acórdão de julgamento de recurso repetitivo, cf. art. 927, III do CPC; (6) diante da necessidade da presença da União na lide, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas", cf. Súmula 150 do STJ; (7) desde a publicação da Tese 793 do STF, Tribunais de vários Estados da Federação têm remetido à Justiça Federal processos idênticos; requer-se a inclusão da União no polo passivo desta ação com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”.

Formulou os pedidos subsequentes:

“Ante o exposto, demonstrada a necessidade de reforma da decisão agravada, bem como a existência da relevância dos fundamentos do presente recurso, requer-se que: 1. seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento; 2. seja reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora e, consequentemente, seja indeferida a liminar; 3. seja a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o pólo passivo da presente ação, incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide (cf. Tema 793 do STF) e remetendo-se os autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF); 4. tendo em vista ser um medicamento de responsabilidade da União, requer-se, por força do Tema 793 decidido pelo STF em repercussão geral, que, em relação a ele, a ordem judicial seja primariamente direcionada à União e, somente na falta deste, ao Estado, para que não haja mácula)”.

Proferi a seguinte decisão monocrática:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Guaçuí nos autos do processo nº 0001461-50.2020.8.08.0020. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final, na forma do artigo 995, parágrafo único c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC. Entretanto, após detida análise dos autos, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inclusive, a decisão proferida está em consonância a outras que versam sobre os mesmos fatos.
Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Ciência ao agravante e ao juízo de origem”.

Manifestação do RMP no evento 2064775.

Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que os entes federados são responsáveis solidários para prestar tratamento médico adequado ao paciente.

Diante disso, indefiro o pleito de inclusão da UNIÃO no polo passivo.

Recordo que a saúde constitui direito fundamental, que efetiva a dignidade da pessoa humana.

Salutar recordar, ainda, que o artigo 196, da Constituição Federal esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, constituindo direito da parte submeter-se a tratamento decorrente da enfermidade.

No caso dos autos, observa-se que toda a documentação necessária à comprovação da necessidade do uso específico do fármaco foi apresentada ao juízo prolator da decisão agravada.

Para melhor compreensão, vejamos a decisão impugnada:

“Marileia Alves Tavares Moreira ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do Estado do Espírito Santo e Município de Guaçuí, que não disponibilizou o medicamento do qual a parte autora necessita para uso contínuo, qual seja, Teriflunomida 14mg, 1 comprimido ao dia por 180 (cento e oitenta) dias, cada caixa contendo 30 comprimidos, em razão da patologia que lhe acomete. Afirma que o tratamento é necessário para melhorar a qualidade de vida da autora, uma vez que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla com surtos medulares recorrentes, atualmente com EDSS 1,0 caracterizado por síndrome piramidal de liberação em membros inferiores, sendo necessário o medicamento a fim de que a paciente não evolua com incapacidade permanente e irreversíveis, não podendo o tratamento ser adiado. Ressaltou, ainda, que não possui condições financeiras de custear a compra do medicamento e insumo, bem como que efetuou o requerimento pela via administrativa e até o presente momento não obteve resposta. Acostou aos autos os documentos necessários a propositura da ação. Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico às fls. 26/35. É o relatório. Decido. De início, necessário asseverar que a tutela de urgência é um instituto que visa assegurar o acesso efetivo à justiça quando há perigo de perecimento do direito almejado, considerando que a fase de cognição exauriente que antecede a decisão definitiva, gera uma inevitável delonga ao processo. Para a concessão da medida antecipatória, que está consagrada no artigo 300 do CPC, o referido dispositivo legal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deste modo, o juiz concede à parte um provimento que, em princípio, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil. O processualista Fredie Didier Jr. assim leciona com relação ao requisito da prova inequívoca da verossimilhança das alegações: Trata-se, enfim, de um pressuposto objetivo de concessão da tutela antecipada: o magistrado deverá demonstrar que há nos autos prova produzida, com tais características, que justifique a conclusão pela verossimilhança das alegações. Significa dizer, ainda, que a mera alegação do demandante, não acompanhada de prova, não permite a concessão da medida, por mais verossímil que seja. A prova inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança, sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor. (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, 8ª ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p.551). No caso dos autos, vejo que a parte autora comprovou a verossimilhança das suas alegações para a concessão da almejada tutela antecipada. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cuida-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, correlato a outros direitos fundamentais (vida e dignidade humana), os quais constituem valores universais supremos, pois inseridos no âmbito de proteção do mínimo existencial. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos necessitados os medicamentos e outros congêneres indispensáveis ao tratamento de anomalias e moléstias graves, independentemente de figurarem em relação oficial padronizada, sob pena de incorrer em gravíssima e intolerável omissão, deixando claro que, quando existentes, deve se dar preferência aos medicamentos constantes na lista padronizada pelo SUS. Das provas colacionadas aos autos, destaco o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT informando que o medicamento pleiteado está padronizado na rede pública de saúde e devem estar disponível a todos os pacientes que comprovarem a sua necessidade. Outrossim, a parte autora fez juntar aos autos laudo subscrito por médico integrante do Sistema Único de Saúde prescrevendo o uso do medicamento, bem como, informando a necessidade, eis que a mora poderá acarretar danos irreversíveis ao quadro clínico da autora. Senão vejamos, um trecho do laudo médico de fl. 40: "(...) Trata-se de doença autoimune, inflamatória, desmielinizante, com componente degenerativo. O tratamento da doença é fundamental para evitar que a paciente evolua com incapacidades permanentes e irreversíveis e o tratamento não pode ser adiado. (...) Solicito liberação com urgência da medicação teriflunomida para que a paciente incie o tratamento o mais rápido possível a fim de evitar sequelas irreversíveis. A medicação é imprescindível para o tratamento da moléstia de base.(...)" Nesse sentido, entendo que deve ser deferida a antecipação da tutela requerida, já que se trata de medicamento constante da lista de medicamentos disponibilizada pelo SUS. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino ao réu a disponibilização do medicamento Teriflunomida 14 mg - 180 CP, mediante apresentação de laudo médico atualizado, em 30 (trinta) dias contados da intimação. Os medicamentos deverão ser fornecidos mediante apresentação de prescrição médica, nas doses e quantidades referidas nos receituários, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta. Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade e a informalidade e considerando, sobretudo, que no caso dos autos, a questão de fato se prova por meio de documentos, sem a necessidade de produção de provas orais, e que as Fazendas Públicas Municipal e Estadual não costumam realizar acordos em casos de saúde (concessão de medicamentos, cirurgia ou leito de UTI), deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, posto que tal providência causará morosidade ao feito sem qualquer proveito prático. Cite(m)-se e intime(m)-se, através de remessa dos autos, a(s) parte(s) requerida(s) para ciência e cumprimento desta decisão, bem como para que apresente(m) resposta no prazo de 30 dias. Caso a(s) Fazenda(s) Pública(s) tenha(m) interesse em realizar a conciliação, determino que junte(m) aos autos, no prazo da contestação, a proposta de acordo, a fim de que seja submetida à parte autora ou seja designada audiência de conciliação para seu oferecimento. Após apresentada contestação, intimem-se as partes quanto a necessidade de produção de outras provas em audiência, atentando-se o Cartório para eventual dispensa de instrução probatória manifestada pelo(s) réu(s) na peça de defesa. Tudo cumprido, venham os autos conclusos para despacho/sentença. P.I. Cumpra-se”.

Entendo que a repartição de competência do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, pelo que a parte requerida deve fornecer a medicação pleiteada.

Ainda em relação ao TEMA 793, observa-se que a tese firmada menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior.

Pelas razões expostas, CONHEÇO DO RECURSO e lhe nego provimento. Condeno a parte recorrente ao pagamento honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

*

* *

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.